Tribunal: STF
Processo: RE 1500097
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Repercussão no cálculo do salário de participação e de benefícios de previdência privada. Competência da Justiça Comum. Precedentes.



    1. É aplicável a tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça Comum, ainda que a relação firmada tenha se originado de contrato de trabalho.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.